Tribunal: TJMT
Processo: 1080606-75.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080606-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ECTON JOSE MATHEUS DA CRUZ CARMO - CPF: 735.082.761-04 (RECORRENTE), DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO - CPF: 937.330.701-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RELIGAÇÃO QUE OCORREU APÓS
03
DIAS.
ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação na qual
a parte consumidora
postula indenização por danos morais, em razão da
demora no restabelecimento

do
fornecimento de energia elétrica
.

Em síntese, alega que
no
dia 08/10/2024 teve
o fornecimento de energia interrompido,
realizando a abertura do protocolo no mesmo dia, tendo ocorrido o restabelecimento somente no dia 11/10/2024, ou seja,
não ocorreu o restabelecimento da energia em sua unidade consumidora no prazo de 24h.

Na sentença de primeiro grau, foi dada parcial procedência aos pedidos iniciais, fixando-se o quantum indenizatório de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais
).

No caso dos autos, em que pese
o fornecimento de energia ter sido suspenso por queda de postes
,
a solicitação para a
religação do serviço
foi realizada no mesmo dia
,
porém
o
serviço só foi
restabelecidos

após
03
dias
do chamado
, prazo que se mostra desproporcional e desarrazoado, mormente porque trata-se de unidade consumidora localizada em zona urbana.

Resta evidente, portanto, que a demandada falhou na prestação de seus serviços ao desrespeitar o disposto na Resolução da ANEEL que determina a religação do serviço em caso de corte por inadimplência no prazo de 24 horas.

Nesse sentido, entendo que o a
to ilícito
foi
configurado
devido à demora no
restabelecimento da energia
, portanto, configurada a hipótese ensejadora de danos morais, ante a evidente falha na prestação do serviço.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Por essas razões, entendo que o q
uantum indenizatório fixado em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
,
está adequado

a
o valor do dano extrapatrimonial
e aos
critérios da raz
oabilidade e proporcionalidade, assim como
os demais termos da sentença recorrida.

Sentença
mantid
a por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

Condeno
a parte
Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025